Tribunal: TJDFT
Processo: 0722403-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AFASTADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA INSUFICIENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADES COMPROVADAS. ANÁLISE PRELIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade na hipótese em que verificado que o recurso de agravo de instrumento fora interposto no prazo legal, considerando o regramento insculpido no art. 1.003, §5o do CPC. 1.1. No caso dos autos, apesar de intimado de decisão que fixou os alimentos provisórios em 28/02/2020, o réu/agravante foi intimado para apresentar contestação em decisão proferida em 07/05/2020, uma vez que o feito prosseguiu pelo procedimento comum, em razão da Portaria Conjunta no 50, de 29/04/2020. Apresentada contestação e não pedido de reconsideração, o d. juiz de origem manteve a mencionada fixação na decisão ora agravada, iniciando-se, portanto, o prazo recursal a partir da intimação desta decisão, razão pela qual não se verifica intempestividade recursal.

2. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando, fatos que, via de regra, necessitam de dilação probatória completa.

3. Se a decisão que fixou os alimentos provisórios avaliou os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade e possibilidade, estabelecendo montante razoável e proporcional diante das provas até então produzidas, não há se falar em sua reforma, necessitando o feito de dilação probatória para averiguar a real possibilidade do alimentante.

4. Na situação posta, em que pese a parte ré/agravante argumentar não suportar a prestação dos alimentos provisórios tal qual fixada na decisão recorrida, verifico que o conjunto probatório o qual evidencia a capacidade econômico-financeira do agravante apresentado nos autos até o momento não se mostra suficiente a comprovar tal alegação. 4.1. A decisão deve ser mantida por seus fundamentos, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo de origem, após a necessária instrução do feito.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.